Tribunal: TJDFT
Processo: 0718498-36.2020.8.07.0001
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-03

Ementa:
D E S P A C H O Os autos vieram-me conclusos, por ser Relatora eventual. Em observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa, consagrados nos artigos 7o e 10, ambos do Novo Código de Processo Civil (Lei n.13.105/2015), intime-se a parte requerida para se manifestar sobre o pedido de cautelar incidental (ID 39760882) Desembargadora LEILA ARLANCH Relatora Eventual